Tribunal: TJSP
Processo: 1011135-82.2016.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de locação de veículos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Anterior ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente, com trânsito em julgado, que decidiu que a obrigação da locatária para com a locadora não é elidida porque a sublocatária atrasou ou inadimpliu as obrigações locatícias, estando a ré isenta, apenas, do pagamento

Ementa:
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de locação de veículos. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Anterior ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada improcedente, com trânsito em julgado, que decidiu que a obrigação da locatária para com a locadora não é elidida porque a sublocatária atrasou ou inadimpliu as obrigações locatícias, estando a ré isenta, apenas, do pagamento dos encargos da mora, pois assim expressamente previsto. A improcedência do pedido declaratório de inexigibilidade da dívida enseja o acolhimento do pedido de sua cobrança.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000128251
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1011135-82.2016.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante J. S.
STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA-ME, é apelado ROSS LOCAÇÃO E
CONSTRUÇÃO LTDA.
ACORDAM, em 35a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020
MORAIS PUCCI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível n° 1011135-82.2016.8.26.0114
Apelante: JS Stoppa Locadora de Veículos Ltda ME
Apelada: Ross Locações e Construção Ltda
Comarca de Campinas - 8a Vara Cível
Juíza: Dra. Thais Migliorança Munhoz
Voto no 22425
Apelação Cível. Ação de cobrança. Contrato de locação de
veículos. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Anterior ação declaratória de inexigibilidade de débito julgada
improcedente, com trânsito em julgado, que decidiu que a
obrigação da locatária para com a locadora não é elidida porque
a sublocatária atrasou ou inadimpliu as obrigações locatícias,
estando a ré isenta, apenas, do pagamento dos encargos da
mora, pois assim expressamente previsto. A improcedência do
pedido declaratório de inexigibilidade da dívida enseja o
acolhimento do pedido de sua cobrança.
Apelação não provida.
A r. sentença proferida à f. 260/264 destes autos de ação
de cobrança, movida por ROSS LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA, em
relação a J. S. STOPPA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, julgou
procedente o pedido e condenou a ré no pagamento à autora do valor de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
R$74.049,89, corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês a partir da citação e, também, no pagamento das
custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da condenação.
Apelou a ré (f. 269/274) alegando, em suma, que: (a) o
contrato celebrado entre as partes é claro ao estabelecer que o
pagamento à autora estava condicionado ao recebimento, pela ré, dos
valores devidos pela Prefeitura Municipal de Itupeva; (b) há cláusula
contratual estabelecendo que não há qualquer ônus para a ré na hipótese
de receber valores em atraso; (c) há prova nos autos de que a prefeitura
sublocatária estava com parcelas em atraso; (d) a prefeitura efetuou o
pagamento em data posterior e com desconto de 20%, no valor de
R$53.975,00; (e) agiu de má fé a autora ao ingressar com a ação de
cobrança, mesmo ciente de que a ré ainda não havia recebido os valores
devidos pela prefeitura; (f) houve manifestação válida da vontade dos
contratantes, que deve ser respeitada; (g) devem ser excluídos da
condenação a atualização monetária e os juros de mora de 1% ao mês
desde a citação e deve, também, ser considerado como devido apenas o
valor de R$53.975,00.
A apelação, preparada (f. 275/276), foi contra-arrazoada (f.
281/291).
É o relatório.
A sentença foi disponibilizada no DJE em 11/04/2019,
considerando-se publicada no primeiro dia útil subsequente (f. 265/266);
a apelação, protocolada em 03/05/2019, é tempestiva.
Presentes os requisitos de admissibilidade, recebo-a nesta
instância em ambos os efeitos.
As partes celebraram, em 16/01/2014, contrato de locação
de bens móveis, a saber, de 04 veículos de passeio tipo Van, da marca
Citroen (f. 22/25).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
Segundo a cláusula 2a desse contrato, os veículos ficariam
à disposição da locatária e seriam sublocados, com a anuência da
proprietária, à Prefeitura Municipal de Itupeva.
Na cláusula 3a e seu parágrafo único constou que a
locatária pagaria o aluguel mensal à locadora no valor unitário de
R$5.465,00, e teria ela o prazo de dois dias úteis para efetuar esse
pagamento, após a liquidação por parte da Prefeitura Municipal de
Itupeva e, no caso de atraso desta, não haveria “nenhum ônus para o
locatário, como juros, taxas e quaisquer outros encargos”.
A locadora ajuizou a presente ação de cobrança alegando,
em suma, que a locatária está em débito com pagamento dos locativos,
no valor total de R$74.049,89.
A ré, em sua contestação, não impugnou a existência do
débito, mas alegou que não realizou os pagamentos porque não recebeu
os valores devidos pela sublocatária, invocando a tanto o disposto na
cláusula 3a e seu parágrafo único. Sustentou, ainda, que a prefeitura
sublocatária pagou os valores devidos após seus vencimentos, com o
desconto de 20%, sendo que, nessa ocasião, procurou a locadora para o
repasse dos valores, quando foi informada da existência da cobrança
judicial.
Antes da propositura da presente ação de cobrança, a
locatária ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada
com indenizatória por danos morais, por ter a locadora levado a protesto
o valor de R$26.231,62, oriundo do contrato de locação (proc.
1000737-31.2015.8.26.0108, que tramitou também perante a 8a Vara
Cível de Campinas).
O
pedido
formulado
naquela
ação
foi
julgado
improcedente, com trânsito em julgado em 08/06/2018 (f. 282 daqueles
autos).
A apelação não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
A sentença acima mencionada decidiu que não há como
se interpretar o disposto na cláusula 3a e seu parágrafo único como
condição para o pagamento dos valores do contrato de locação de bens
móveis que celebrou com a autora.
Ao contrário, a obrigação da locatária para com a locadora
não é elidida porque a sublocatária atrasou ou inadimpliu as obrigações
locatícias, estando a ré isenta, apenas, do pagamento dos encargos da
mora, pois assim expressamente previsto.
Peço vênia para colacionar trecho dessa sentença:
“Desse modo, a despeito da interpretação dúbia da presente cláusula e
considerando o princípio da boa-fé, pode-se verificar que, ao contrário
do que alegou a parte autora, o inadimplemento contratual por parte da
Prefeitura isenta a locatária, in casu, apenas do pagamento de juros,
taxas e outros encargos, mas não da obrigação principal, ou seja, do
valor referente à locação de veículos. Com efeito, após a Prefeitura
Municipal de Itupeva efetuar o pagamento para a autora/locatária, esta
possui o prazo de dois dias úteis para efetuar o pagamento para a
ré/locadora, entretanto, tal situação não isenta a autora de realizar o
pagamento da obrigação principal no caso de inadimplência da
sublocatária, restando claro que neste caso a autora/locatária fica
isenta apenas de juros, taxas e quaisquer outros encargos. Verifica-se,
pois, que a autora tenta esquivar-se do cumprimento da obrigação
decorrente do vínculo contratual.” (f. 249).
Não se olvida que os motivos da sentença não fazem
coisa julgada, segundo o art. 504, I, do CPC, mas, apenas, seu
dispositivo.
Todavia,
desacolhido
o
pedido
declaratório
de
inexigibilidade da dívida, que se fundou na mesma tese sustentada pela
ré em sua contestação nesta ação, a saber, o não pagamento do aluguel
pela Municipalidade, sublocatária, o pedido de cobrança dos aluguéis
deduzido pela locadora prospera.
Menciono, nesse sentido, jurisprudência colacionada por
Theotônio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis Guilherme A. Bondioli e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
João Francisco Naves da Fonseca, na obra “Código de Processo Civil e
Legislação Processual em Vigor”:
“A imutabilidade própria da coisa julgada alcança o pedido com a
respectiva causa de pedir. Não esta última, isoladamente,, pena de
violação do disposto no art. 469, I, do CPC” (RSTJ 37/413).
“A coisa julgada atinge o pedido e sua causa de pedir. Destarte, a
eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 474 do CPC) impede que se
infirme o resultado a que se chegou em processo anterior com decisão
transita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via oblíqua
desrespeita o julgado anterior” (STJ-1a T., REsp 712.164, Min. Luiz
Fux, j. b6.12.05, DJU 20.2.06). (verbete 05 ao art. 504, Saraiva,
4oo ed., 2017, pg. 536).
Não há que se falar, também, em se impor à locadora o
recebimento do valor devido com 20% de desconto, se dessa negociação
ela não participou.
É cobrado nesta ação o valor de R$74.049,89, relativo à
soma dos valores primitivos constantes das faturas de f. 26/31. Tem-se,
portanto, que a locadora não impôs à locatária o pagamento de encargos
relativos à mora, respeitando, assim, o disposto contratualmente.
Finalmente, sem razão a ré apelante ao postular pelo
afastamento, da condenação, da correção monetária pela tabela prática
do TJSP desde o ajuizamento da ação e dos juros de mora de 1% ao
mês a partir da citação.
Isso porque, tais encargos decorrem de lei, não do
contrato, a saber, (a) a correção monetária incide sobre qualquer débito
resultante de decisão judicial, inclusive sobre custas e honorários
advocatícios (Lei 6889/81, art. 1o) e (b) ainda que se não alegue prejuízo,
é obrigado o devedor aos juros da mora que se contarão assim às
dívidas em dinheiro, como às prestações de outra natureza, uma vez que
lhes esteja fixado o valor pecuniário por sentença judicial, arbitramento,
ou acordo entre as partes (art. 407, CC).
Nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015, majoro os
honorários advocatícios de sucumbência devidos pela ré para 15% sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a Câmara de Direito Privado
o valor atualizado da condenação.
Nego, pois, provimento à apelação.
Morais Pucci
Relator
Assinatura eletrônica